Tribunal: TJDFT
Processo: 0709722-53.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0709722-53.2021.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELAINE ABDON GOMES APELADO: TRANS-SOL TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME, ELITA CRISTINA MENDES D E C I S Ã O A concessão da gratuidade de justiça – benefício que dispensa a parte do pagamento de taxas e custas processuais, e outros encargos processuais – não se confunde com a prestação da assistência jurídica gratuita pelo Estado, esta exercida, em regra, pela Defensoria Pública. Entretanto, ambos decorrem da garantia do acesso à Justiça aos necessitados financeiramente. Por essa razão, se exige, para os dois casos, a comprovação da insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF e art. 99, § 2o, do CPC). O Código de Processo Civil dispõe que a alegação de hipossuficiência feita pela pessoa natural possui presunção de veracidade. Trata-se, contudo, de presunção relativa, que pode ser afastada por documentos que demonstrem a capacidade financeira do postulante ao benefício (art. 99, § 2o, do CPC). Na hipótese, a parte agravante interpôs recurso sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pleiteou pela gratuidade de justiça. A fim de comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, a parte recorrente apresentou extrato, fatura, relação de imposto de renda, CTPS (ID 53166453 e seguintes). Contudo, os elementos constantes no processo e os documentos apresentados, demonstram que a parte agravante exerce atividade empresarial (declaração de hipossuficiência ID 54354625) e está assistida por advogado particular, o que não evidencia a alegada situação de miserabilidade a impossibilitá-la de arcar com o pagamento das custas do processo e os honorários advocatícios, a ponto de comprometer seu sustento ou de sua família. Registre-se, ainda, que a concessão da gratuidade de justiça foi indeferido pelo juízo a quo (ID 53771459), nos seguintes termos: "No caso, entendo que o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. Isso porque, embora a parte ré alegue não possuir condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento, temos que a requerida se qualificou como “empresária”, estando assistida por Advogada particular. Em seu depoimento pessoal a requerida informou ter, recentemente, tido prejuízo de cerca de R$ 3.000.000,00, sendo que capitaria recursos financeiros com a ré Elita Cristina Mendes para a edificação de casas, atuando, aparentemente, no ramo da construção civil. Com efeito, temos que o perfil financeiro da parte ré não se amolda ao perfil económico das pessoas ditas de baixa renda, de modo que caberia a ela demonstrar documentalmente seu alegado estado de hipossuficiência, do que não se desincumbiu, não obstante a faculdade que lhe fora conferida através da decisão de ID 121358792. Tanto é assim que a ré, inclusive, comprovou o recolhimento de custas processuais, inerentes aos pedidos deduzidos em reconvenção (ID 104360375), cujo processamento restou indeferido, sendo sob esse viés a alegação de hipossuficiência financeira contrária aos elementos que constam dos autos. Feitas essas considerações, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça deduzido pela requerida Elaine Abdon Gomes em contestação." A concessão do benefício deve levar em consideração todos os rendimentos auferidos pela parte recorrente e não as despesas rotineiras (empréstimos, financiamentos, luz, supermercado, gás, água, condomínio, aluguel, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Importante ressaltar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ante tais fundamentos, conclui-se que a parte recorrente não se enquadra nos parâmetros de hipossuficiência e não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. Nesse trilhar, intime-se a recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo, bem como comprovar o recolhimento (art. 99, §7o, CPC), sob pena de não ser conhecido o recurso pela deserção (art. 1.007, CPC). Brasília/DF, 12 de dezembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator